Tribunal: TJDFT
Processo: 0004983-25.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-06
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:
Direito penal e processual penal. apelação criminal. Tribunal do júri. Homicídio consumado qualificado. Inexistência de nulidade posterior à pronúncia. Provas suficientes da materialidade, da autoria e do motivo fútil. Legítima defesa não comprovada. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. 1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por homicídio qualificado por motivo fútil (art. 121, § 2o, inciso II, do Código Penal) por ter matado conhecido em razão de conflito relacionado a uma porção de crack.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a existência de nulidade do julgamento pelo Conselho de Sentença em razão da juntada extemporânea de documentos, em violação ao artigo 479 do Código de Processo Penal; (ii) analisar se o decreto condenatório foi proferido em manifesta contrariedade à prova dos autos pela inexistência de dolo homicida, motivo fútil, ou presença da legítima defesa.
III. Razões de decidir
3. O efeito devolutivo da apelação contra decisões do Júri é adstrito aos fundamentos da interposição – súmula 713 do Supremo Tribunal Federal.
4. Conforme entendimento jurisprudencial, eventual violação ao artigo 479 do CPP apenas deve ser reconhecida quando alegada em momento inicial do Plenário do Júri, sob pena de preclusão (artigo 571, inciso V, CPP).
5. No caso, além de a suposta nulidade apenas ter sido arguida em sede de apelação, os elementos juntados ao processo eletrônico na véspera do Conselho de Sentença eram parte do processo físico e apenas não haviam sido digitalizados.
6. 6. É considerada decisão em conformidade com a prova dos autos quando o Conselho de Sentença, respaldado no conjunto probatório constante nos autos, adota a versão apresentada pela acusação em plenário, condenando o réu, afastando a tese de legítima defesa e reconhecendo a qualificadora do motivo fútil.
IV. Dispositivo
7. 7. Recurso não provido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2o, 44, 77, 121, § 2o, II; CPP, arts. 479, 563, 571, V, 593, III; CF/1988, art. 5o, XXXVIII, “c”.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante n. 713, TJDFT, ApCrim n. 0705651-45.2020.8.07.0019, Relator: Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, publicado no DJe: 06/06/2023; TJDFT, ApCrim n. 0012361-84.2017.8.07.0001, Relator: Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Criminal, publicado no DJe: 09/08/2021; STJ, ARE 1280954 AgR-segundo, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10/01/2022; STJ, AgRg no AREsp 1.625.666/CE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 18/9/2023.